Tribunal: TJMT
Processo: 1017627-85.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017627-85.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), WELLINGTON JESUS DOS SANTOS (AGRAVADO), JULLIANNY KELLY SOUSA SANTOS - CPF: 051.122.871-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA FIXAÇÃO DE FRAÇÃO ÚNICA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS UNIFICADAS – IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DAS FRAÇÕES INDIVIDUALIZADAS CONFORME A NATUREZA DE CADA CONDENAÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

No caso de
execução concomitante de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, impõe-se a elaboração de cálculo diferenciado com previsão de frações distintas de cumprimento das penas de acordo com a natureza de cada infração penal, para que não
sejam
apli
cados
os índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivad
as da prática de delitos comuns
.

Recurso d
esprovi
d
o.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da
Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo em execução manejado p
elo
Ministério Público
, contra a d
ecisão prolatada pelo Juízo da
2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
-MT
,
no
s autos

do
Processo Executivo de Pena n.
0014905-52.2010.8.11.0042
, cód
igo

167604
,
indeferi
ndo
o pedido
de
aplica
ção d
a
fração única
de
2
/5 (
dois
quintos)
sobre a
totalidade das penas unificadas
de

Wellington Jesus
d
os Santos
, para fins de progressão de regime.

O agravante, forte nas razões encontradiças no ID
103937492
, almeja a reforma do referido
decisum
, para
que seja imposta fração única, no percentual de
4
0%
(quarenta por cento) ou 2/5 (dois quintos)
,

sobre
o
total das penas unificadas
do agravado
, aduzindo
, para tanto,
que a aplicação de frações diversas e concomitantes de progressão de regime, de acordo com a natureza dos crimes que geraram as condenações, viola as disposições do art. 111 da Lei de Execução Penal
; acrescentando, outrossim, que
os efeitos da reincidência reconhecida no curso da execução penal, por se tratar de condição pessoal do
insurgido
, reverberam sobre todas as condenações já unificadas, independentemente de sua natureza (se decorrente de crime comum ou hediondo).

Nas
contrarrazões
que estão
no I
D

103937498
,
o agravado
postula a manutenção do édito
reprochado
, tal como foi prolatado
.

Em
juízo de retratação
(ID
103937499
)
, foi mantido o aludido
decisum
e determinado a remessa deste agravo a este
Tribunal de Justiça
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento d
este
recurso (I
D

107137481
)
,

“
para readequar a fração já reconhecida de 40% para a totalidade da pena unificada
”
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

No caso em apreciação, verifica-se que o agrava
do
foi condenado ao c
u
mprimento das seguintes penas
(ID 103940955 – p. 56/57)
:

1.
nos autos da
Ação Penal n.
44/2010
(códi
go 2362299),
delito:
roubo
circunstanciado
(art.
157, § 2o, I e II
,
do Código Penal
), data do trânsito em julgado:
24 de abril de 2012
e
pena:
7 (sete) anos, 4 (quatro) meses e 6
(seis) dias
de reclusão
;

2
.
nos autos da
Ação Penal n.
0000444-98.2010.8.11.0002
, delito:
porte ilegal
de arma de fogo (art. 1
4
da Lei n. 10.826/03
), data do trânsito em julgado:
28 de agosto de 2014
e
pena:
2
ano
s

de reclusão
;

3
.
nos autos da
Ação Penal n.
0029321-44.2018.8.11.0042
, delito:
tráfico de drogas
(
art.
33,
caput
,
da Lei
11.343/06
)
, data do
trânsito em julgado:
31 de julho de 2019
e
pena:
7 (sete) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
;

4
.
nos autos da
Ação Penal n.
0002651-70.2010.8.11.0002
, delito:
roubo circunstanciado
(
art. 157, §
2
o,
I,
II
e V
,
do Código Penal)
, data do
trânsito em julgado
:
11 de dezembro de 2012
e
pena:
5 (cinco)
anos
e
4 (quatro)
meses
de reclusão
;

5
.
nos autos da
Ação Penal n.
0008006-85.2015.8.11.0002
, delito:
roubo circunstanciado
(
art. 157, §
2
o,
I e
II
,
do Código Penal)
, data do
trânsito em julgado
:
5 de junho de 2017 e
pena:
6 (seis)
anos
, 2
(
dois
) meses
e 20 (vinte) dias de
reclusão
;

P
osteriormente à unificação das penas
do agravado
,
o
Ministério Público
pugnou pe
la
retificação do cálculo de liquidação de pena, a fim de que fosse
aplica
da
fração única
3/5

(
três quinto
)
a todos os crimes, para o cálculo dos requisitos temporais para
sua
inserção no regime semiaberto
.

O
juízo
de primeiro grau

indeferiu o pleito de retificação almejado pelo Ministério Público, por entender
que
a alteração promovida pelo pacote anticrime tornava necessária a reincidência específica para a aplicação da fração de 3/5 (três quintos).

Acrescentou, ainda,
o judicante,
que a adoção de tal entendimento implicaria numa interpretação extensiva
in malam partem

contra o

agravado
, recrudescendo sobremaneira sua situação carcerária e
violaria os princípios da individualização da
pena
,
da dignidade da pessoa humana
,
do favor rei e da legalidade, motivo pelo qual
determinou
a aplicação de
fração de 2/5 (dois quintos)
individualizada
apenas para o crime hediondo, levando em consideração
a natureza de cada condenação
.

A propósito, eis
parte da
decisão
invectivada
:

[...]
DA RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DE PENA

Por outro lado, a defesa sustenta que a Lei no13.964/2019 alterou a Lei de Execução Penal,

o que enseja a retificação da fração imposta ao penitente, diante da necessidade de a reincidência ser específica,

para o computo da fração de 3/5 (três quintos), o que, segundo ela, não se verifica na hipótese.

Tem razão, a defesa.

O recuperando de fato possui outras condenações, pela prática dos crimes de posse ilegal de

arma de fogo, e roubos agravados, que não são hediondos. Depois, recebeu a condenação pelo crime tráfico de

drogas
,
sendo, este, sim, considerado crime hediondo (autos no 0029321-44.2018.8.11.0042).

Ora, quando da ocorrência da prática do crime de tráfico de drogas, o penitente não

possuía sentença penal condenatória por crime hediondo.

Nesta toada, a Lei no 13.964/2019, conhecida como
“Pacote Anticrime”
, passou a

exigir que a reincidência seja específica, modificando o entendimento anterior de que não era necessária a

reincidência específica para a aplicação da fração mais gravosa.

Em outras palavras, a matéria versa sobre o fato de a lei posterior (Lei no 13.964/2019) ser mais benigna em relação à forma de cumprimento da sanção penal (
lex

mitior
ou
novatio
legis

in
mellius
).

Desta feita, vê-se do feito que não há reincidência específica no tocante à prática de

crime hediondo.

O deu nova redação ao art. 112 da LEP, estabelecendo
“Pacote Anticrime”
novos

critérios para a progressão de regime, considerando a primariedade, a reincidência, o emprego ou não de

violência à pessoa, o caráter hediondo, o resultado morte etc., cujos percentuais variam de 16% a 70%.

Destarte, os requisitos objetivos para concessão da progressão de regime passaram a

ser escalonados, considerando a gravidade do delito e a primariedade ou reincidência do apenado, assim

estabelecendo:

16% (dezesseis por cento) da pena se for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à

pessoa ou grave ameaça, ou seja, 1/6 (um sexto);

20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à

pessoa ou grave ameaça;

25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido

com violência à pessoa ou grave ameaça;

30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à

pessoa ou grave ameaça;

40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou

equiparado, se for primário (o que equivale a 2/5);

50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for: condenado pela prática de crime hediondo

ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional; ou

condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada

para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou condenado pela prática do crime de

constituição de milícia privada;

60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou

equiparado (o que equivale a 3/5);

70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado

com resultado morte, vedado o livramento condicional.

Como se vê com facilidade, que a progressão passou a ser muito mais complexa e

variável conforme o caso concreto, não se limitando mais às frações de 1/6 (um sexto) para crimes

comuns e 2/5 (dois quintos) ou 3/5 (três quintos) para crimes hediondos, dependendo da reincidência.

De um modo geral, a ideia do
“Pacote Anticrime”
foi o endurecimento no combate

ao crime e, com a nova Lei, o tempo necessário para a progressão aumentou, o que certamente terá

impacto na população prisional, majorando-a, sem se ater à superlotação penitenciária em todo o Brasil,

lamentavelmente.

Ao manifestar em matéria semelhante à presente, o Procurador de Justiça paulista,

doutor
Raul de Godoy Filho
, nos autos do Agravo em Execução no 0001823-37.2020.8.26.0154/TJSP,

expressou que
“na ânsia de recrudescer, dentre outros, o tratamento dispensado a autores de crimes

hediondos, o 'Pacote Anticrime' simplesmente 'deixou passar' a questão retratada nestes autos, acabando, lamentavelmente, por beneficiar os agentes que se encontram nessa situação”
.

Sim, porque, de modo paradoxal, na aplicação da lei no tempo, por ter natureza de

norma penal, ao se comunicar à forma de cumprimento da sanção penal, a Lei no 13.964/2019 gerou

alguns benefícios aos
recuperandos
.

Essa também foi a conclusão que chegou a desembargadora
Cinthia Beatriz da
,
da Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça Catarinense,
Silva Bittencourt
Schaefer

que, na

condição de relatora do Agravo de Execução Penal n. 0000163-37.2020.8.24.0033, origem Itajaí, em

30.04.2020, ao abordar as inovações da Lei no 13.964/2019 (
Pacote Anticrime)
,
“que deixou de fora a

hipótese do réu condenado a crime hediondo ou equiparado que não seja reincidente específico”
,

expressou que a
“lei que visou recrudescer a situação dos apenados condenados por crimes mais graves

que acabou por criar hipótese de
novatio
legis in
mellius
”
.

A questão posta a análise, traz ao estudo uma norma que regula o cumprimento da

sanção penal – no caso o art. 112 da LEP, a qual é, em sua acepção, lei penal em sentido estrito, por ter

como objetivo concreto a cominação e aplicação da pena em si. Diante dessa natureza, os novos lapsos

temporais para concessão da progressão de regime, na parte que prejudicar a situação fática, apenas serão

aplicados aos apenados cujos delitos tenham ocorrido a partir da vigência da lei que a alterou sua redação,

isto é, a Lei no 13.964/2019, que passou a vigorar em 23/01/2020, com o fim da
vacatio
legis
.

Assim o é, porque tal diploma legal – o “Pacote Anticrime” – constitui um

verdadeiro
“
novatio
legis in
mellius
”
e tem incidência, inclusive, nos processos em tramitação, de acordo

com o artigo 5o, inciso XL, da Constituição da República, e artigo 2o do Código Penal. Desse modo,

tratando-se de norma posterior mais benéfica, a teor do artigo 66, inciso I, da Lei no 7.210/84 (LEP),

compete ao Juízo da Execução aplicá-la.

O teor do voto do desembargador
Xisto Rangel
, do Tribunal de Justiça bandeirante,

foi muito esclarecedor, ao salientar o seguinte:

[...]

Apena
s
, a novel Lei Anticrime, ao trazer novos
ad
argumentandum

parâmetros para

a progressão aos crimes hediondos, que, como mencionado alhures, com exíguo prazo de
vacatio
legis
,

quer parecer, deixou uma lacuna acerca da necessidade de a reincidência se tratar de uma reincidência

específica e não mais genérica como era antigamente.

Isso emerge ao fazer uma breve análise na alteração da redação dos incisos do

artigo 112 da Lei de Execução Penal, promovida pela Lei no 13.964/2019, especificamente os incisos V e

VII, pois, para considerar o réu reincidente, em caso de crime hediondo, ela (a reincidência) deve ser

específica, não havendo mais que se falar em reincidência genérica, o que, sem dúvida, será vantajoso aos

recuperandos
que se encontrem nessa circunstância. E não serão poucos!

Portanto, aplicando-se os efeitos práticos trazidos no “Pacote Anticrimes”, em face

do artigo 112 da LEP, em relação à fração exigida para a progressão de regime em crime hediondo,

encontra-se o seguinte paradoxo: na REDAÇÃO ANTERIOR, a fração era de 2/5 (o que corresponde a

40%) para réus primários e de 3/5 (o que corresponde a 60%) para reincidentes, se tratando de uma

reincidência genérica; com a ATUAL REDAÇÃO, para a progressão em 60% é preciso que o agente seja

reincidente específico em crimes hediondos, fazendo com que a reincidência genérica seja possível ser

cumprida no percentual de 40% e não mais em 3/5, como determinava a regra anterior.

É o que pensa
César Dario Mariano da Silva
, ao abordar o tema,
verbis
:

[...]

E o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em inúmeras decisões, vem

adotando esse entendimento.

Para demonstrar essa assertiva, o desembargador
Orlando de Almeida
Perri
, na

condição de relator do Agravo de Execução Penal no 1015242-04.2020.8.11.0000, expressou que
“Esclareço que, por se tratar de norma que regulamenta o cumprimento de pena, é correto concluir que o

art. 112 da LEP tem natureza eminentemente penal. Assim sendo, os novos percentuais de cumprimento

de pena para a progressão de regime, em regra, aplicam-se apenas aos casos ocorridos a partir da

vigência da nova legislação”
.

Merece registro excerto desse julgado, onde o desembargador
Orlando
Perri

descortinou sua visão sobre a matéria,
verbis
:

“Facilmente se percebe que a nova legislação é mais complexa, pois passou a

considerar situações diferenciadas para definir a fração que deve ser computada

para fins de progressão de regime.”

“Além disso, o chamado “pacote anticrime” visou reprimir de maneira mais severa

os delitos praticados por organizações criminosas, com emprego de violência, os

crimes hediondos, assim como os a eles equiparados, com tratamento diferenciado

no caso de reincidência.”

“A norma definiu, por exemplo, que apenas a reincidência específica em crimes

hediondos permite exigir que o agente cumpra 60% (sessenta por cento) ou 70% (setenta por cento) da pena, conforme o caso, para obter o benefício executório.”

“No ponto, não há dúvida que a previsão beneficiará muitos detentos.”

“A norma também atribuiu tratamento diferenciado quando a reincidência resultar

de crime cometido com violência ou grave ameaça contra a pessoa, ou que tenha

provocado o resultado morte.”

“Contudo, quando a reincidência decorre de crime anterior comum - tal como

acontece no caso dos autos - a lei nada disse a respeito da situação, sendo,

portanto, omissa.”

“Não desconheço que, em caso de omissão normativa, a interpretação deve sempre

ser em favor do réu.”

“Assim sendo, por falta de previsão legal, o agravante — que é condenado por

crime hediondo (tráfico), mas que apresentava condenação anterior por crime

comum (tráfico privilegiado) —, deve ser tratado como se primário
fosse,

aplicando
a ele o percentual de 40% (quarenta por cento), conforme estabelece o

art..
112, inciso V, da LEP” (TJMT, 1a Câmara Criminal, Recurso de Agravo de

Execução Penal no 1015242-04.2020.8.11.0000, rel. Des. Orlando de Almeida

Perri
,
v.u
. j. 1o/09/2020).

Esse também foi o entendimento adotado pelo desembargador
Pedro Sakamoto
, do

nosso Sodalício, nos autos do Habeas Corpus n. 1014748-42.2020.8.11.0000, em decisão prolatada em 14/07/2020, que deferiu liminar para determinar a utilização do índice de 40% para o cômputo da progressão

de regime, cujo excerto merece ser transcrito,
verbis
:

[...]

No mesmo sentido, decisão liminar lançada nos autos do Habeas Corpus no

1016357-60.2020.8.11.0000, da Segunda Câmara Criminal do TJMT, de

relatoria da juíza convocada

Glenda
Moreira Borges
.

Outrossim, quanto à pretensão ministerial que visa a adoção da fração de 3/5 em

relação à totalidade das penas, desconsiderando as naturezas de cada condenação, é sabido que
"A

reincidência genérica atraia a aplicação do inciso V do art. 112 da LEP com a progressão de regime em

40% por se tratar de lacuna legislativa, devendo haver interpretação mais benéfica ao reeducando,

(TJ-MS, 1aCC, REL. DES. ELISABETE conforme entendimento pacificado pelo STJ." ANACHE, DJ 17/12/2020, DP 12/01/2021); logo, inviável tal acolhimento.

Portanto,
ACOLHO EM PARTE
a pretensão da defesa, para
DETERMINAR
a

elaboração de novo cálculo de pena, do recuperando
WELLINGTON JESUS DOS SANTOS
exigindo

do apenado o cumprimento do percentual de 40% da pena, pela condenação ao crime de tráfico de drogas

referente à (ação penal no 0029321-44.2018.8.11.0042), via de consequência, REVOGO a decisão de mov
.
27.1.

RETIFIQUE-SE
o cálculo de pena nos moldes acima declinado e, vistas às partes.

Outrossim, determino a inserção da data do
transito
em julgado da sentença

referente ao crime de tráfico drogas, conforme requerido pela defesa à mov. 57.1.

[...].
(ID
103937493
)
.
Destaques no original

Como dito no relatório
,
o Ministério Público se insurge contra
a referida decisão
, pretendendo
sua
reforma para que seja
imposta fração única para fins de progressão regimental pelo
agravado,
in
casu
,
2
/5
(dois quintos) ou

4
0%
(quarenta por cento)
,
em relação a
todos
os crimes
pelos quais
ele
foi
condenado, como consequência

da unificação
;

asseverando
,
outrossim
, que a reincidência, por se tratar de condição pessoal do recorrido, produz efeitos sobre todas as condenações
.

No entanto, razão não assiste ao agravante, impondo-se r
econhecer o acerto da decisão d
o

m
agistrad
o

no
que tange à impossibilidade de aplicação de fração única para o cálculo dos requisitos para a progressão de regime
,
nos
caso
s
de unificação de
penas de natureza
s
distinta
s
,

até porque, em

casos que tais
,
as frações de cumprimento para a progressão de regime de cada uma delas deve ser aferida em separado.

Com efeito, o
art. 111, parágrafo único, da Lei de Execução Penal prevê que, sobrevindo nova condenação ao
reeducando
no curso da execução penal, a pena remanescente e aquela superveniente deverão ser
somadas
, para
fins de
fixação do regime de acordo com o
quantum
obtido no cálculo,
levando à conclusão de
que a execução penal passa a ser una.

E
, no que se refere à
reincidência, o Superior Tribunal de Justiça
entende que
a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas
.
(STJ -
AgRg
no HC 616696 / SP
).

Contudo,
a
aplicação de percentuais distintos não se deve
à
condição pessoal do reeducando (
prim
ário ou
reincid
ente)
,
mas depende especialmente da natureza do delito (comum ou hediondo)
praticado
, conforme
entendeu o Superior Tribunal de Justiça no julgado abaixo ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME.

REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. CRIME HEDIONDO. PACOTE ANTICRIME (LEI N.

13.964/2019). APLICAÇÃO DE 60% (SESSENTA POR CENTO) DO CUMPRIMENTO DA PENA. NOVO ENTENDIMENTO DESTA QUINTA TURMA. CONSTRANGIMENTO VERIFICADO. AGRAVO PROVIDO. RECOMENDAÇÃO.

I - Inicialmente, "A jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas. Precedentes. [...] No presente caso, o decisum agravado determinou que fosse observada a porcentagem de 60% do cumprimento da pena para a progressão de regime prisional, em razão da prática de crime hediondo, para o reincidente (ainda que não específico), assim como já acontecia na legislação anterior, a qual, inclusive, previa o mesmo lapso para a progressão de regime, contudo, em forma de fração (3/5). [...] No mesmo sentido, os julgados recentes: HC 596031, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA,
Dje
27/08/2020; HC 599.977/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020,
DJe
29/09/2020" (
AgRg
nos
EDcl
no HC n. 588.529/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
de 13/10/2020).

II - Ocorre que, em Sessão de 09/12/2020, esta Quinta Turma, em alinhamento ao que já vinha sendo julgado pela Sexta Turma desta
eg
.

Corte Superior, no julgamento dos
HCs
n. 613.268/SP e n. 616.267/SP, passou a decidir em sentido diametralmente oposto ao antes delineado. Nesse sentido, a ementa do HC n. 613.268/SP,
verbis
: "Com a entrada em vigor da Lei 13.964/19 - Pacote Anticrime-, foi revogado expressamente o art. 2o, §2o, da Lei n. 8.072/90 (art. 19 da Lei n. 13.964/19), passando a progressão de regime, na Lei de Crimes Hediondos, a ser regida pela Lei n. 7.210/84.
A nova redação dada ao art. 112 da Lei de Execução Penal modificou por completo a sistemática, introduzindo critérios e percentuais distintos e específicos para cada grupo,
a depender especialmente da natureza do delito

[
...
]
Para tal hipótese, inexiste na
novatio
legis percentual a disciplinar a progressão de regime ora pretendida, pois os percentuais de 60% e 70% foram destinados aos reincidentes específicos." Agravo regimental provido para a readequação do cálculo da progressão ao reincidente não específico em crime hediondo.

Recomenda-se celeridade à origem.

(
STJ,
AgRg
no HC 622.123/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2021,
DJe
08/02/2021)
.
Destacamos

Sendo a
ssim
,
embora
tenha razão o agravante ao
afirmar
que
a condição pessoal da reincidência
deve
resso
ar
sobre a totalidade da pena unificada, havendo execução concomitante de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, impõe-se a elaboração de cálculo diferenciado com previsão de frações distintas de cumprimento das penas de acordo com a natureza de cada infração penal, para que não se apliquem índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos comuns
.

Aliás, n
esse sentido
, veja-se
o entendimento desta Corte de Justiça:

RECURSO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO – EXECUÇÃO PENAL – INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – REFORMA DA DECISÃO QUE NÃO ACOLHEU O PEDIDO DE EXTENSÃO DA REINCIDÊNCIA À OUTRAS CONDENAÇÕES PARA O FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME E LIVRAMENTO CONDICIONAL – VIABILIDADE – CONDIÇÃO PESSOAL SE ESTENDE SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS PARA CÔMPUTO DE PRETENSÕES EXECUTÓRIOS, INDEPENDENTEMENTE DE SER RECONHECIDA NA SENTENÇA – PRECEDENTES –
P
EDIDO SUCESSIVO – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 3/5 PARA A PROGRESSÃO DE REGIME NAS CONDENAÇÕES POR CRIMES HEDIONDOS E 1/2 PARA O LIVRAMENTO CONDICIONAL SOBRE AS PENAS POR CRIMES COMUNS EXECUTADAS – VIABILIDADE EM PARTE
- ADOÇÃO DO PERCENTUAL DE 40% (QUARENTA POR CENTO) PARA O CÁLCULO DA PROGRESSÃO DE REGIME PARA OS CRIMES PREVISTOS NOS ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06 EM FACE DA REINCIDÊNCIA GENÉRICA E 1/2 PARA O LIVRAMENTO CONDICIONAL SOBRE AS PENAS POR CRIMES COMUNS EXECUTADAS - RECURSO PROVIDO.

Para computar os benefícios tratados na Lei de Execução Penal, o juiz da execução deve proceder ao somatório das condenações, analisando a natureza dos crimes (hediondo ou a ele equiparado) e a circunstância pessoal do reeducando (primariedade ou reincidência
).

É possível o reconhecimento da reincidência pelo juízo da execução penal – a quem compete aferir as condições pessoais do reeducando para fixação dos critérios a serem observados para cumprimento da reprimenda e obtenção de benefícios executórios –, ainda que ela tenha sido ignorada pelo magistrado sentenciante. Precedentes do STJ.

Tratando-se de reincidência genérica, deve ser aplicado ao caso o inc. V, do art. 112, da LEP, haja vista ser mais benéfico ao sentenciado, alterando a decisão do juiz a quo, adotando assim o percentual de 40% (quarenta por cento) para o cálculo da progressão de regime para a pena do crime previsto nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. E, a fração para 1/2 para fins de livramento condicional, para as penas dos crimes comuns executadas.
(TJMT, N.U 1020958-12.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2021,
Publicado
no DJE 16/04/2021)
.
Destacamos

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – PORTE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO, VIAS DE FATO, TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO, ROUBO MAJORADO [EMPREGO DE ARMA] E ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PLEITO MINISTERIAL DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO ÚNICA DE 60% (SESSENTA POR CENTO) SOBRE TODAS AS CONDEANÇÕES PARA PROGRESSÃO DE REGIME – PACOTE ANTICRIME – REINCIDÊNCIA SIMPLES – LACUNA LEGISLATIVA – INTERPRETAÇÃO EM FAVOR DO RÉU –– JULGADOS DO STJ E TJMT – PERTINÊNCIA DA FRAÇÃO DE 40% (QUARENTA POR CENTO) – INCIDÊNCIA DE FRAÇÃO ÚNICA SOBRE TODAS AS CONDENAÇÕES –REVERSÃO DE ENTENTIDMENTO DO STJ – OBSERVAÇÃO DA NATUREZA DE CADA CONDENAÇÃO ISOLADAMENTE – DECISÃO MANTIDA – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – ACÓRDÃO DO TJDF – RECURSO DESPROVIDO.

Após o advento da Lei no 13.964/2019 [“Pacote anticrime”], para a progressão ao regime menos gravoso, o patamar de 3/5 (três quintos) ou 60% (sessenta por cento) pressupõe reincidência específica em crimes hediondos e equiparados (LEP, art. 112).

“Segundo o atual entendimento da Sexta Turma, não há como aplicar de forma extensiva e prejudicial ao paciente o percentual de 60% previsto no inciso VII do art. 112 da LEP, que trata sobre os casos de reincidência de crime hediondo ou equiparado, merecendo, ante a omissão legislativa, o uso da analogia in
bonam
partem para aplicar o percentual de 40%, previsto no inciso V (
AgRg
no HC n. 595.609/SP, Ministro
Nefi
Cordeiro,
DJe
20/11/2020 - grifo nosso).” (STJ,
AgRg
no HC no 625.602/SP;
AgRg
no HC no 616.267/SP;
AgRg
no HC no 635.410/SP; HC no 646.924/SP)

Se o agravante foi condenado por estupro de vulnerável e ostenta condenação anterior por delito comum “deve ser tratado como se primário
fosse, incidindo
no cálculo para a progressão de regime o percentual de 40% (quarenta por cento), previsto no art. 112, inciso V, da LEP” (TJMT, AGEXPE NU 1021535-87.2020.8.11.0000; AGEXPE NU 1022208-80.2020.8.11.0000).

Deve ser observada a natureza de cada condenação isoladamente para aplicação dos percentuais dispostos no art. 112 da LEP, haja vista a alteração “por completo da “sistemática, introduzindo critérios [...] específicos para cada grupo, a depender especialmente da natureza do delito (STJ,
AgRg
no HC no 628.024/SP)
.

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se “desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão” (TJDF, RESE no 20120510091147).
(TJMT, N.U 1000946-40.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 06/04/2021,
Publicado
no DJE 12/04/2021)
.
Destacamos

Por conseguinte, resta claro
que
,

para fins de fixação do regime de cumprimento, somam-se todas as
penas
em execução, independentemente da natureza do delito. Todavia, a fim de se resguardar a individualização da pena prevista pelo legislador, especificamente para o cálculo do requisito objetivo necessário à obtenção de benefícios, serão somadas separadamente as penas oriundas de delitos da mesma natureza [comum + comum; hediondo ou equiparado + hediondo ou equiparado]
.

E
,
no momento de escolha da fração incidente sobre cada uma dessas adições, ambas deverão levar em conta a reincidência
do reeducando
,
porém

sempre
respeitando a diferenciação dos
quantitativos
aplicáveis para crimes comuns e hediondos.

Posto isso
,
em
dissonância d
o parecer da cúpula ministerial,
nego
provimento

ao recurso de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público
, mant
endo inalterada
a decisão pro
latada
pelo Juízo da
1a
Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena n
.
0014905-52.2010.8.11.0042
, que determinou a aplicação de frações individualizadas para aferição de requisito objetivo para concessão de progressão de regime, conforme a natureza de cada condenação (individualização da pena), na forma lançada no sistema SEEU.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022